Tribunal: TJDFT
Processo: 0753651-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0753651-31.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: WAGNA MARIA APARECIDA GOMES, GILBERTO MASAYUKI OHIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, demandado, contra decisão proferida pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória n. 0734637-58.2023.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao valor da causa, conforme se verifica a seguir (ID 176769123, origem): [...] IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA O requerido também sustenta que o valor atribuído à causa pelos autores é excessivo e injustificado, impondo-se a sua adequação aos pedidos formulados. Os requerentes, por seu turno, defendem que a importância atribuída à causa corresponde ao benefício financeiro decorrente da eventual procedência da demanda, qual seja, o valor do título de crédito em relação ao qual se busca a declaração de prescrição da pretensão executória. Em que pese a insurgência do requerido, observa-se que os requerentes atribuíram o valor da causa com base no valor atualizado da dívida que pretendem ver declarada inexigível. Assim, nota-se que os autores observaram o disposto no artigo 292 do Código de Processo Civil: Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: [...] II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida; (grifos acrescidos) Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO NA ORIGEM. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. DESNECESSIDADE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. VALOR DA CAUSA. INSCRIÇÃO NA OAB. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. [...] 2. Deve o autor indicar o correto valor da causa, o qual deve representar a quantia correspondente ao valor da dívida prescrita. [...] 5. Recurso não provido (Acórdão 1730574, 07436017420228070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023 – grifos acrescidos) Assim, não há que se falar em incorreção do valor atribuído à causa pela parte autora, razão pela qual REJEITO a impugnação. [...] Em suas razões recursais (ID 54520328), com fulcro no art. 1.015, II, do Código de Processo Civil, o agravante, em síntese, alega que o objeto almejado pelo autor não tem conteúdo econômico, de modo que o valor da causa deve ser arbitrado simbolicamente. O agravante não formulou pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Contrarrazões oferecidas pelo agravado (ID 54598476). É o relatório. Decido. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (IDs 54520329 e 54520330). Chamo o feito à ordem. A respeito do permissivo legal para o manejo do recurso, observa-se que o agravante menciona o art. 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil, o qual autoriza a interposição do recurso de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre o mérito do processo. No entanto, a decisão questionada (ID 176769123, origem) não apresenta nenhum dos conteúdos previstos no art. 487 do Código de Processo Civil. De igual forma, o recorrente não demonstrou a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação, o que impede o recebimento do recurso com base na “teoria da taxatividade mitigada” (Recursos Especiais n.o 1.696.396 e 1.704.520 - Tema Repetitivo no 988 do STJ). A propósito, o magistério jurisprudencial desta Corte: Órgão 1a Turma Cível Processo N. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 0705800-78.2019.8.07.0018 Relator Desembargador RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Acórdão No 1224554 EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. PRECLUSÃO. INOCORRENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Não tendo a embargante insurgido-se em face da sentença com o devido recurso de apelação, incabível o fazer em sede de Embargos de Declaração. Recurso conhecido em parte. 2. A decisão que fixou o valor da causa não pode ser atacada por agravo de instrumento, já que não existe previsão para tanto no art. 1.015 do CPC e não tem urgência suficiente para autorizar a aplicação da tese de taxatividade mitigada. 2.1. Nos termos do art. 1.009, §1o do CPC, as questões que não puderem ser analisadas em sede de Agravo de Instrumento, poderão ser em apelação, não ocorrendo a preclusão nestes casos. Omissão e contradição inocorrentes. 3. Não há má-fé nas deduções e alegações da embargada, não havendo que se falar em aplicação de multa. 4. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, não provido. Acórdão mantido. (grifou-se) Órgão 2a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0723601-22.2023.8.07.0000 Relator Desembargador JOAO EGMONT Acórdão No 1756007 EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECISÃO SENEADORA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. NÃO CABIMENTO DO RECURSO NESSE PONTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. OBJETO DA LIDE. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. DISCUSSÃO QUE NÃO ENVOLVE DIREITO REAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INCIDÊNCIA. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. MANDADO ENTREGUE A PESSOA PRESENTE NA SEDE DA EMPRESA. RECEBIMENTO DA CONTRAFÉ SEM RESSALVAS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de conhecimento, que saneou o feito, rejeitando as preliminares de nulidade da citação do agravante e de incompetência territorial do juízo, e retificou o valor da causa de forma diversa da apresentada pelo recorrente. 1.1. O agravante requer o provimento do recurso, para que: a) seja declarada a incompetência territorial, tendo em vista que a presente lide está fundada em direito real sobre bem imóvel, mais especialmente direito de propriedade, demarcação de terras e registro, motivo pelo qual a ação deve ser declinada ao juízo onde se localiza o bem – Comarca de Alexânia/GO; b) seja declarada a nulidade da citação, dado que esta f ora realizada em nome de terceiro que não possui qualquer vínculo com a pessoa jurídica agravante, ao ponto que não se pode ser aplicada a teoria da aparência, nos termos do art. 242 do CPC; c) seja determinada a reabertura do prazo para oferecimento de contestação, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa, tendo em vista que a parte ré não fora citada de maneira válida; d) seja determinada a retificação do valor da causa para R$ 89.900,00, diante da cumulação de pedidos, aluz do art. 292, V e VI, do CPC. 2. Conhecimento parcial do recurso. 2.1.Não merece ser conhecido o capítulo do agravo de instrumento que deduz pretensão acerca do valor atribuído à causa. Diante da taxatividade do art. 1.015 do CPC, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por intermédio do agravo de instrumento. Logo, a matéria em tela (impugnação ao valor da causa), por não constar daquelas elencadas na aludida norma, não se sujeita ao presente recurso. Ademais, não há urgência e nenhuma justificativa para reformar a decisão no ponto em que aprecia impugnação ao valor da causa, não se aplicando a tese fixada pelo STJ no Tema 998. [...] (grifou-se) Órgão 7a Turma Cível Processo N. AGRAVO INTERNO CÍVEL 0744715-22.2020.8.07.0000 Relator Desembargador FÁBIO EDUARDO MARQUES Acórdão No 1353842 EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. TAXATIVIDADE NÃO MITIGADA. 1. O art. 1.015 do CPC disciplina as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não permitindo, em regra, interpretação extensiva. Conforme a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça no tema 988 dos recursos repetitivos, a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se vislumbra na espécie. 2. Se a agravante compreender pela ocorrência de algum gravame, em virtude do valor da causa, a insurgência poderá ser objeto ao fim do processo, em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC, de modo que não há cogitar de negativa de jurisdição, mormente pela estrita aplicação da lei de regência. 3. Agravo interno conhecido e não provido. Destarte, o presente agravo de instrumento não deve ser admitido, pois não encontra previsão legal no art. 1.015, do Código de Processo Civil, tampouco no caso do recurso representativo da controvérsia supracitado (Recursos Especiais n.o 1.696.396 e 1.704.520 - Tema 988). Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator